Tribunal: CARF
Processo: 10715.007602/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.007602/2010-75
ACÓRDÃO
9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA
RFB. TRANSPORTADOR. RETROATIVIDADE BENIGNA DA IN RFB 1.096/2010.
POSSIBILIDADE. SCI 8/2008.
A RFB reconheceu, na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2008, a
possibilidade de aplicação retroativa de norma que dilata o prazo para
prestação de informações sobre o embarque, na exportação, pelo
transportador. Cabe, assim, o afastamento de multas em relação a
informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto na IN RFB
no 1.096/2010, para processos referentes a períodos anteriores, e ainda
não definitivamente julgados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento
parcial para afastar as multas relativas às prestações de informações ocorridas dentro do prazo de
7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB n. 1.096/2010, por força do entendimento
revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna Cosit n. 8/2008.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo contribuinte em face do Acórdão no
3301-011.182, de 23 de setembro de 2021, que, ao julgar recurso Voluntário do contribuinte,
decidiu, por voto de qualidade, pela negativa de provimento.
O processo em questão estava incluído em lote de processos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o “decidido no Acórdão no 3301-011.174, de 23 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10715.000273/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado”.
A discussão travada diz respeito à exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, pela
prestação de informações intempestivas pelo transportador aéreo de carga, obrigação acessória
estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Impugnada, a exigência foi mantida pela DRJ, desafiando a interposição de Recurso
Voluntário a este CARF que (i) afastou preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
provas; (ii) deixou de aplicar a retroatividade benigna da instrução normativa no 1.096/2010 aos
fatos em exame e também (iii) afastou alegação de prescrição intercorrente, nos termos da
Súmula CARF no 11.
Foi interposto Recurso Especial pelo contribuinte alegando divergência de
interpretação acerca da necessidade de aplicação da retroatividade benigna, indicando como
paradigmas os Acórdãos no 9303-011.913 E 3402-008.889.
Também requer a aplicação do art. 28 da Lei no 13.988/2020, uma vez que o
acórdão recorrido se resolveu por voto de qualidade, suscitando como paradigma o Acórdão no
9101-005.666.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial “apenas em relação à matéria
retroação benigna das disposições da IN-RFB no 1.096, de 2010”.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
3
Em contrarrazões a Fazenda Nacional postula apenas pela improcedência das
razões da Recorrente.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Como mencionado no relatório, o processo em ora em exame estava incluído em
lote de processos repetitivos, sendo-lhe aplicado o “decidido no Acórdão no 3301-011.174, de 23
de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10715.000273/2011-12, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado”.
Referido Acórdão paradigma foi também objeto de Recurso Especial apresentado
pelo Contribuinte e já foi examinado por esta mesma Turma Julgadora em sessão realizada em
11/06/2024. O acórdão no 9303-015.285, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, foi
proferido por unanimidade de votos, quando se conheceu do Recurso e também deu-se
“provimento parcial, para afastar as multas relativas às prestações de informações ocorridas
dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010, por força do
entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008.”
O julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/09/2008 a
30/09/2008 MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELA RFB. TRANSPORTADOR. RETROATIVIDADE BENIGNA DA IN RFB 1.096/2010.
POSSIBILIDADE. SCI 8/2008.
A RFB reconheceu, na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2008, a
possibilidade de aplicação retroativa de norma que dilata o prazo para prestação
de informações sobre o embarque, na exportação, pelo transportador. Cabe,
assim, o afastamento de multas em relação a informações prestadas dentro do
prazo de 7 (sete) dias previsto na IN RFB no 1.096/2010, para processos
referentes a períodos anteriores, e ainda não definitivamente julgados.

Por ser medida de segurança jurídica, e também por ter acompanhado os
fundamentos expostos no referido julgado, entendo que ele deverá ser integralmente aplicado
aos presente autos:
Do Conhecimento
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
4
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 3a Câmara/3a Seção de Julgamento deste CARF, que deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas em
relação à matéria 1 - retroação benigna das disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença
de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em
simples aplicação não uniforme de dispositivos normativos a fatos idênticos.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
em relação à retroação benigna das disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se a definir se é cabível (ou não) a aplicação do novo prazo (em retroação
benigna) para registro no Siscomex dos dados de embarque de carga, previsto na
IN RFB no 1.096/2010, às infrações pendentes de julgamento.
Demanda o Contribuinte a aplicação da retroatividade benigna prevista no
art.106, II, do CTN, tendo em conta que posteriormente ao lançamento aqui
analisado foi publicada a IN RFB no 1.096/2010, que revogou a IN SRF no
510/2005, vigente à época da lavratura do Auto de Infração, e promoveu a
alteração de 2 (dois) para 7 (sete) dias no prazo para inserção de dados de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, no SISCOMEX.
Verifica-se nos autos que o lançamento versa sobre a exigência da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com as alterações
dada pela Lei no 10.833/2003:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; (...).” (grifo
nosso)
Como se vê, o art. 107, inciso IV, alínea “e” permitiu à RFB a especificação da
forma e do prazo que os transportadores deveriam observar para o fornecimento
de informações sobre veículo e carga transportada, no sistema Siscomex, da RFB.
A IN SRF no 28/1994, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, dispôs, em seu art. 37:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
5
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.” (grifo nosso)
Para os efeitos dessa obrigação, e de aplicação da multa instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, a RFB publicou a IN SRF no 510, de 14/02/2005 (que entrou em
vigor em 15/02/2005), que fixou novo prazo certo de 02 (dois) dias para o registro
desses dados no Siscomex, alterando o art. 37 da IN SRF no 28/1994:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
(NR) (grifo nosso)Anos depois, foi publicada a IN RFB no 1.096, de 14/12/2010,
que deu nova redação ao texto do referido art. 37, não distinguindo a modalidade
do transporte:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do
embarque, no Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
e dos documentos na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) de despacho. (...)”(grifo nosso)
O debate aqui travado se refere exatamente à possibilidade ou não de aplicação
retroativa do prazo de 7 (sete dias) dias trazido pela IN SRF no 1.096/2010, para
alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente, em processos ainda não
julgados, por orça do comando do art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado;
(...) b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo; (...).” (grifo nosso)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008 revelou entendimento de que
tratando-se de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a
casos pretéritos o novo prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/1994 pela
IN RFB no 1.096/2010, para prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre as operações que execute:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
6
- SCI COSIT no 8, de 14/02/2008:
“(...) 9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de
2005, é norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O
aumento do prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros
feitos depois de 24 horas e antes de dois dias, bem como os registros feitos
depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo.
A legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro dos
dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova situação jurídica
mais benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a
retroatividade benigna disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão.” (grifo nosso)
Portanto, o entendimento da própria RFB sobre o tema socorre as pretensões do
recorrente, no sentido da possibilidade de retroação benigna da IN RFB no
1.096/2010.
Aplicando a regras ao caso analisado, tem-se que, de acordo com a “Descrição dos
Fatos” do Auto de Infração, o transportador informou os dados de embarque no
sistema Siscomex Exportação intempestivamente, ou seja, após o prazo de 7 (sete
dias) dias referente a 03 vôos, conforme se verifica no demonstrativo de fl. 10,
obtido a partir de telas do referido sistema. Confira-se parte do demonstrativo:

Dessa forma, adotando-se o entendimento da própria RFB, na Solução de
Consulta Interna Cosit no 8/2008, no caso dos autos, a retroatividade benigna
deve ser aplicada para cancelar as multas impostas em decorrência das
informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37
da IN RFB no 1.096/2010. Para aqueles casos de registros realizados fora do prazo
de 7 (sete) dias, mantém-se o lançamento.
No presente processo, portanto, a multa deve ser afastada apenas para o voo
com embarque em 05/09/2008, com informação prestada em 09/09/2008.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para afastar as multas
relativas às prestações de informações ocorridas dentro do prazo de 7 (sete) dias
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
7
determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010, por força do entendimento
revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008.
Evidentemente, deve-se adequar a decisão proferida aos fatos dos autos.
No caso concreto, “foram apurados registros de dados de embarque intempestivos,
referentes aos transportes internacionais realizados em Maio de 2008 no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro-ALF/GIG.”, considerando-se intempestivo o decurso do prazo de 2 (dois) dias de
acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n. 28/1994, sendo indicada a “quantidade de vôos com
registros de dados de embarque intempestivos: 04” (fl. 4 dos autos).
As informações estão sintetizadas no seguinte quadro de fl. 10:

Assim, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008, no caso dos autos, a
retroatividade benigna deve ser aplicada para cancelar as multas impostas em decorrência das
informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no
1.096/2010. Para aqueles casos de registros realizados fora do prazo de 7 (sete) dias, mantém-se o
lançamento.
No presente processo, portanto, a multa deve ser afastada apenas para os 2 (dois)
primeiros vôos com embarques em 07/05/2008 e 20/05/2008, com informações prestadas
respectivamente em 11/05/2008 e 25/05/2008, sendo inaplicável aos demais, posto que o prazo
excedeu também o período de 7 (sete) dias.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.200 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.007602/2010-75
8
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para afastar as multas relativas às prestações de
informações ocorridas dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no
1.096/2010, por força do entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna
Cosit no 8/2008.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 392
DF CARF MF
Original